Tribunal: TJES
Processo: 0000706-45.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Alteração de limites
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-45.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DA SILVA IGNACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA E FALSA IDENTIDADE. ART. 155 C/C ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 155 c/c art. 307, ambos do Código Penal. O recorrente foi acusado de subtrair um caminhão com uso de chave falsa e atribuir-se falsa identidade para evitar a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de furto é sustentável diante da alegação de insuficiência probatória quanto à autoria; (ii) estabelecer se a conduta de atribuição de falsa identidade se mostra atípica, conforme argumentado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de furto é comprovada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão e o Boletim de Ocorrência, que indicam que o réu foi flagrado na posse do caminhão subtraído, utilizando chave micha para acessá-lo e ligá-lo.

4. A autoria também é corroborada pelo depoimento de testemunhas e pela prisão em flagrante. A justificativa do recorrente — de que testava o caminhão sob a pretensão de compra — se mostra inconsistente diante dos indícios de arrombamento e da ausência de uma explicação plausível para o uso da chave micha.

5. Quanto à alegação de falsa identidade, a conduta está claramente tipificada no art. 307 do Código Penal, conforme Súmula 522 do STJ, sendo irrelevante o argumento de que o ato teria sido praticado em autodefesa. O apelante atribuiu-se nome falso durante a abordagem policial, estando foragido, com a intenção de evitar sua recaptura.

6. O depoimento dos policiais que conduziram a prisão e a apreensão do réu reforça a evidência de que o réu agiu com o intuito de furtar o veículo e evitar a prisão por meio de identidade falsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa estão devidamente comprovadas pelos autos, não havendo elementos para absolvição.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme a Súmula 522 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súm. 522; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023;
STJ; AgRg-REsp nº 1.828.318/MG 2019/0218073-5; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 27.08.2019)
TJES, ApCrim nº 0009552-45.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 21.09.2023;
TJES; ApCrim nº 0011436-91.2018.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; J. 18.12.2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000706-45.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DA SILVA IGNACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA
:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

Adiro ao relatório de ID 10481386.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WALACE DA SILVA IGNACIO
em face da r. Sentença ao ID 10166948 que julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 155,
caput
, c/c art. 307,
caput
, ambos do Código Penal, fixando a pena em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão à ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 10166958), o apelante requer, em síntese:
(i)
sua absolvição, ante a insuficiência probatória em relação aos indícios de autoria quanto ao delito de furto; e
(ii)
subsidiariamente, pela atipicidade da conduta do crime de falsa identidade.

Contrarrazões ao ID 10166962, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 10443191, no mesmo sentido.

Pois bem.

Trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
WALACE DA SILVA IGNACIO
, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos:

Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 04 de fevereiro de 2023 por volta das 09h00min, na Rua México, n° 15, Jardim América, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, com emprego de chave falsa, subtraiu para si, um caminhão de placa MTD-6542, de propriedade da vítima Vanderson Schulz.
Além disso, no momento da abordagem o acusado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, fls. 19/22. Conforme B.U. 50156543 e Auto de Apreensão de fls. 11.
Depreende-se dos autos que, o denunciado imbuído com o propósito criminoso de subtração, se dirigiu ao local dos fatos, onde, verificou que um caminhão, Volkswagen 8-150, vermelho de placa MTD-6542, estava estacionado. Diante a situação que se apresentava oportuna, mediante o uso de chave micha abriu a porta do veículo, efetuou ligação direta para acionar o motor e fugir do local, fls. 04/05.

Registram os autos que o veículo subtraído está avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fls. 08. Ao ser informado que o veículo havia sido subtraído, o irmão da vítima saiu em sua procura e o localizou a aproximadamente 1 km de distância do local onde estava estacionado, ou seja, na Av. América.

Consta dos autos que populares que tomaram conhecimento da ação criminosa, impediram que o denunciado se afastasse ainda mais do local. Logo em seguida, a Polícia foi acionada.

No momento em que policiais militares chegaram na Avenida América, encontraram o denunciado detido pelos populares e ao pedir que ele se identificasse ele disse se chamar Rubens Gomes da Silva, na tentativa de não ser identificado pois se encontrava na condição de foragido do sistema prisional, mais precisamente da Casa de Custódia de Vila Velha.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155,
caput
, c/c art. 307,
caput
, ambos do Código Penal, fixando a pena em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão à ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

Pois bem.

Quanto a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03);
(ii)
do Auto de Apreensão (fls. 13/14); e
(iii)
do Boletim Unificado nº 50156543 (fls. 21/24), todos disponíveis no ID 10166947.

Por outro lado, o apelante
nega a autoria
, relatando ter visto o anúncio do caminhão à venda no site “OLX” por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e marcado de encontrar com o vendedor “Ronaldo” na feira, sendo que, na oportunidade, deu uma volta com o veículo para testá-lo. Cito:

Termo de Declaração na esfera policial:
“
Que afirma ter visto o anúncio do caminhão no site da OLX por R$ 40.000,00; Que na data de hoje se encontrou com o suposto vendedor, próximo à feira; Que o vendedor se identificava como ‘Ronaldo’, não sabendo informar o nome completo; Que o declarante deveria pagar R$8.000,00 de entrada e parcelar o restante, mas que não chegou a pagar nada; Que o declarante ‘foi dar uma volta no caminhão para testá-lo’; Que ao voltar foi abordado por populares e que o suposto vendedor não estava mais lá; Que o caminhão não estava ligado na chave, que estava ‘ligado por um monte de fios por baixo’; Que não desconfiou de que este fato poderia indicar a procedência ilícita do caminhão.
” (fl. 11 do ID 10166947)

Depoimento judicial:
“
que na ocasião Ronaldo deixou o interrogado dar uma volta com o caminhão; que o interrogado deu uma volta no quarteirão e estacionou o caminhão no mesmo lugar; que no momento em que os populares e os policiais chegaram, o interrogado estava no parado esperando Ronaldo trazer o restante dos documentos; que nesse momento veio o irmão dele e achou que o interrogado estava furtando o caminhão; que Ronaldo ia apresentar os documentos; que na ocasião Ronaldo fugiu e a culpa sobrou para o interrogado.
”

Em contrapartida, ressalto que o recorrente foi preso em flagrante e, em sua posse (vide Auto de Apreensão de fls. 13/14 do ID 10166947), foi encontrada uma
chave “micha”
, que equivale a uma chave falsa em relação à subtração de veículos.

No mesmo sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de roubo, e na posse de uma chave micha, não sabendo explicar de quem teria comprado o veículo, bem como o porquê de estar com uma chave micha
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES; ApCrim nº 0009552-45.2020.8.08.0048, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 21.09.2023
) – Grifei

Ademais, em depoimento colhido em Juízo, o ofendido Vanderson Schuls, proprietário do automóvel furtado, ratifica os termos da denúncia, relatando que o apelante fugiu após ser visto descendo do caminhão por populares, sendo posteriormente detido pelos cidadãos. Vejamos:

“(...)
que era por volta de 07h30min; que costuma a deixar o caminhão na mesma vaga durante toda semana; que por volta das 07h30min sempre vai olhar o caminhão; que estava tudo tranquilo; que voltou para a sua barraca para atender os clientes; que um colega pediu ao ofendido para passar a placa do caminhão, pois havia sido roubado; que o declarante achou que o seu colega estava brincando, pois ele costuma brincar; que o seu colega lhe avisou que era sério, bem como comunicou que algumas pessoas foram atrás; que passou a placa do caminhão para seu amigo; que ligaram para o 190; que o irmão do ofendido e um outro amigo foram até a vaga que o declarante havia estacionado o caminhão e viram que de fato o veículo não estava no local; que uma mulher pediu para que eles entrassem no carro dela para que fossem atrás do caminhão, todavia, eles não viram a direção que havia levado o caminhão; que em dado momento um transeunte avisou que o referido caminhão estava parado no final da rua; que eles olharam no final da rua e avistaram o caminhão; que o caminhão estava com a porta aberta; que viram um rapaz andando sentido Vila Velha; que foram até o caminhão; que quando eles chegaram lá uma mulher gritou e indicou que o homem que estava com o telefone na orelha havia saído do referido caminhão; que o indivíduo olhou para trás e começou a correr; que algumas pessoas correram atrás dele, todavia, não haviam conseguido alcançá-lo; que durante a fuga o indivíduo entrou
em
um terreno; que este terreno era cercado com muros; que nesse momento o indivíduo ficou sem saída; que nesse momento conseguiram pegá-lo; que no local havia um policial à paisana que deu voz de prisão ao indivíduo; que os demais policiais chegaram e encaminharam o indivíduo para a delegacia; que o ofendido não presenciou tais fatos; que quem presenciou foi o seu irmão Albierre Schuls; que foi ele quem relatou isso para o ofendido; que ele falou que a pessoa que foi presa era quem estava dentro do caminhão; que uma mulher contou para o seu irmão que o indivíduo havia saído do caminhão, momento em que foram atrás do indivíduos até alcançá-lo; que após leitura do seu depoimento prestado na esfera policial, o declarante confirma integralmente o seu teor, bem como, reconhece a sua assinatura lançada no referido termo; que o caminhão estava trancado quando deixou estacionado na vaga; que a chave do caminhão estava com o declarante; que a ligação do caminhão era na chave; (...)

Outrossim, os agentes policiais que conduziram a ocorrência, ouvidos em audiência de instrução e julgamento, ratificaram os termos da denúncia, afirmando que o apelante foi capturado por civis, relatando, também, que o caminhão apresentava sinais de arrombamento, reforçando a suspeita de que o veículo havia sido violado com a intenção de furto. Transcrevo:

PM/ES Rayner Gonçalves Gomes:
“(...)
que se recorda dos fatos; que foram acionados via Ciodes a respeito de um caminhão, de cor vermelho, que havia sido furtado em Jardim América e que populares já tinham detido o acusado e o agredido; que ao chegar no local, encaminharam o acusado a delegacia; que o acusado não apresentou nenhuma versão sobre os fatos; que na delegacia o acusado se apresentou com outro nome; que ele não apresentou documentos, mas somente se identificou falsamente através da fala; que foi descoberto pela polícia civil a real identidade do acusado; que o caminhão apresentava sinais de arrombamento na ignição; que haviam fios soltos na ignição do caminhão; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que se recorda que o acusado tinha mandado de prisão em aberto, uma vez que estava evadido do sistema prisional; que após leitura do seu depoimento prestado na esfera policial, o declarante confirma integralmente o seu teor, bem como, reconhece a sua lançada no referido termo; que quando chegou na delegacia o veículo já contava com restrição de furto/roubo; que se recorda que o acusado e o caminhão foram encontrados no meio da rua; que não se recorda se o caminhão estava ligado; que posteriormente em conversas com a vítima, ela alegou que foi realizado perícia no veículo junto com a polícia civil; que não se recorda onde foi encontrado a chave do veículo
(...)”

PM/ES Thiago Santos Leite:

“(...) que se recorda se recorda dos fatos; que foi acionado pelo Ciodes de que populares estariam segurando uma pessoa suspeita de ter furtado um caminhão de um feirante, no bairro de Jardim América; que quando chegaram no local se depararam com Wallace sendo segurado por algumas pessoas; que o caminhão estava parado na rua; que logo em seguida apareceu o proprietário; que ainda não constava no sistema a restrição de furto; que o acusado estava muito agitado, pois ele havia comunicado que populares agrediram ele no local, mas ele não sabia identificar quem foi; que tiveram dificuldades de localizar o nome do acusado no sistema; que um dos policiais civis que estava de plantão conseguiu a qualificação verdadeira do acusado, momento em que foi verificado que ele havia passado identificação falsa, bem como, que estava foragido do sistema prisional; que no momento da abordagem o acusado deu nome falso; que o declarante questionou por diversas vezes se o denunciado estava passando nome falso, todavia, o réu negava; que somente na delegacia o policial civil conseguiu obter a qualificação verdadeira do acusado; que o acusado tinha mandado de prisão em aberto; que o acusado utilizou uma chave micha para entrar no caminhão; que esta chave micha foi encontrada no bolso do acusado no momento da abordagem; que salvo engano o acusado fez ligação direta para ligar o caminhão, todavia não consegue afirmar com certeza; que não se recorda se o acusado apresentou algumas versão sobre os fatos; que após leitura do seu depoimento prestado na esfera policial, o declarante confirma integralmente o seu teor, bem como, reconhece a sua lançada no referido termo; que pelo o que se recorda a chave micha foi encontrada com o acusado; que não se recorda se o caminhão estava ligado no momento da abordagem; que a participação policial foi apenas pegar o acusado e encaminhá-lo ao DPJ; que o réu foi detido pelos populares na mesma rua em que se encontrava o caminhão (...)
”.

No mesmo sentido, esse é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14.03.2023, DJe: 17.03.2023).

Superada essa questão, quanto a tese recursal pela atipicidade da conduta prevista no art. 307 do Código Penal, entendo que não há como prosperar, haja vista a Súmula nº 522 do STJ de que:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

A título exemplificativo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão aqui tratada – tipicidade da conduta de autoatribuição de identidade falsa perante a autoridade policial – foi apreciada pelo Tribunal a quo e não viola o Enunciado N. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que não se está diante de situação que demanda reexame, mas apenas a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão. 2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.362.524/MG (Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, DJe 2/5/2014), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 3. A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte, no Enunciado N. 522/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.828.318/MG 2019/0218073-5; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 27.08.2019)
– Grifei.

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 307, CP. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. (...) Mérito: 2. As provas de materialidade e autoria delitiva são fartas, consistentes no laudo de exame químico, confissão parcial do acusado em juízo e depoimento dos policiais militares, que dissecam ter o réu dispensado sacola plástica contendo drogas após visualizar a guarnição, bem como se identificado com o nome de seu irmão, visando livrar-se solto em relação à ação penal diversa em trâmite no Estado da Bahia. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição (art. 386, CPP).
Importante frisar que a alegação do réu de atribuir-lhe falsa identidade com o fim de exercício de autodefesa é insuficiente para configurar a atipicidade da conduta, consoante disposição da Súmula nº 522 do stj: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. condenação mantida.
(...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ApCrim nº 0011436-91.2018.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Segunda Câmara Criminal; J. 18.12.2019)
– Grifei.

Dessa forma, a instrução criminal demonstrou claramente que o recorrente, conforme sua própria confissão, estava evadido do sistema prisional e, para evitar ser identificado e recapturado, atribuiu a si identidade de outra pessoa durante a abordagem policial. É evidente, portanto, que seu intuito era obter vantagem ilícita com a falsa identidade, o que caracteriza a tipicidade da conduta prevista no art. 307 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.